Tribunal: TJMT
Processo: 1026897-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026897-65.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (ADVOGADO), JORDANI SCHAEFER - CPF: 031.097.301-54 (PACIENTE), 1o Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (IMPETRANTE), EDILAINE DE SOUZA LOURENCO - CPF: 023.416.211-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
INVASÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E RESISTÊNCIA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
VINDICADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO
– SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE, ALÉM DE IDONEAMENTE MOTIVADA, DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE JÁ CONDENADO EM AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO POR CRIME DE AMEAÇA PERPETRADO CONTRA A MESMA VÍTIMA – HISTÓRICO DE MEDIDAS PROTETIVAS REQUERIDAS PELA OFENDIDA CONTRA O ACUSADO – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA

–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

No caso em exame, foram demonstradas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente que, ao que tudo indica, invadiu a residência da ofendida para ameaçá-la de morte, sem que se ignore já ter sido condenado, por sentença criminal transitada em julgado, por delito de ameaça perpetrado contra a mesma vítima, que por sua vez, requereu medidas protetivas em desfavor do paciente por quatro vezes; circunstâncias aptas a evidenciar o risco concreto à ordem pública, na qual se inclui a integridade física e psicológica da ofendida.

3.

Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública — nesta inseridas a integridade física e psíquica da vítima —, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1026897-65.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PARANATINGA

IMPETRANTE:

DR. THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA

PACIENTE:

JORDANI SCHAEFFER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no bojo do APFD n. 1002938-30.2023.8.11.0044 (PJe), pela suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 24-A, da Lei Maria da Penha
, e pelo
art. 329, do Código Penal
.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde
24/09/2023
, pela suposta prática dos crimes supramencionados, tendo sido o claustro pré-cautelar convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

Posteriormente, formulado pleito pela revogação da prisão, o petitório restou
indeferido
pelo d. juízo
a quo.

Nesse contexto, o d. impetrante aduz a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando se encontrarem
ausentes os requisitos
que autorizam a decretação da prisão preventiva, sustentando serem mais adequadas ao caso, se necessárias, as
medidas cautelares menos gravosas
, especialmente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, ao que se soma a declaração prestada pela suposta vítima
Edilaine de Souza Lourenço
, no sentido de requerer a concessão de liberdade provisória ao paciente, “
visto que na data do fato, no ímpio de minha raiva chamei a polícia com intenção de conter os ânimos de todos
”.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada a prisão preventiva do paciente. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação encontradiça do ID 190411662 ao ID 190411669.

A medida liminar foi
indeferida
(ID 190499692), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 191051165.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 192425659).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JORDANI SCHAEFER
foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos delitos tipificados pelo
art. 24-A da Lei Maria da Penha
e pelo
art. 329 do Código Penal.

Por clareza, consigno que, em
31/10/2023
, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 150,
caput
, c/c art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal; do art. 147,
caput
c/c art. 61, II, alínea “f”, ambos do Código Penal; e art. 329, do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma
; vindo a exordial acusatória a ser recebida pelo d. juízo
a quo
em
06/11/2023.

Colhe-se da incoativa ministerial que, em
24/09/2023
, por volta das oito horas da noite, em residência localizada na Rua São Paulo, n. 445, no Município de Gaúcha do Norte/MT, o paciente JORDANI, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações domésticas e íntimas de afeto,
entrou na residência da vítima
Edilaine de Souza Lourenço
, contra sua vontade expressa
,
uma vez que, no dia
06/09/2023
, a vítima havia solicitado medidas protetivas de urgência em seu desfavor, constando, dentre elas, a proibição de aproximação e contato [autos n. 1002738-23.2023.8.11.0044].

Conforme o
parquet
, aproveitando-se de que ainda não havia sido intimado da decisão que o proibia de se aproximar da vítima, mas ciente de sua vontade de manter distância, o paciente foi até a residência da ex-convivente e deixou seu carro na garagem, saindo em seguida e, posteriormente, retornando ao local, embriagado e agressivo.

Ato contínuo, nas mesmas condições de tempo e lugar, o paciente, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações domésticas e íntimas de afeto,
ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à vítima
Edilaine de Souza Lourenço
, sua ex-companheira, consistente em dizer que cortaria o pescoço dela, causando-lhe, assim, fundado temor.

Após a referida ameaça, a filha da vítima acionou a Polícia Militar e, quando os agentes chegaram, o paciente, com consciência e vontade,
opôs-se, mediante ameaça, à execução de ato legal, consistente em voz de prisão
proferida pelos policiais militares
Wesley Henrique Nonato Brito
e
Caio Alexandre de Oliveira Luz
, que se encontravam no exercício de suas funções.

Após a prisão em flagrante do paciente, o claustro foi
homologado
pelo d. juízo
a quo
, que o
converteu em prisão preventiva
em sede de audiência de custódia.

Nesse contexto, consoante relatado, sustenta o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando se encontrarem
ausentes os requisitos
que autorizam a decretação da prisão preventiva, sustentando serem mais adequadas ao caso, se necessárias, as
medidas cautelares menos gravosas
, especialmente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, ao que se acrescenta o aventado desejo da suposta vítima de ver o paciente
agraciado com a liberdade
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, observo que a hipótese dos autos não se amolda à hipótese do art. 313, I, do CPP, uma vez que a soma das penas cominadas, em abstrato, para os delitos pelos quais restou denunciado o paciente [
invasão de domicílio
,
ameaça
e
resistência
]
não ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos
; vertendo dos autos, por outro lado, que, quando da suposta prática delitiva, o paciente
ainda não havia sido intimado das medidas protetivas
deferidas nos autos n. 1002738-23.2023.8.11.0044 (Pje), a afastar, de igual forma, a adequação do caso à hipótese prevista pelo art. 313, III, do mesmo diploma.

Em consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário, verifico, todavia, que o paciente ostenta
condenação criminal transitada em julgado
[Ação Penal n. 1001813-32.2020.8.11.0044 — trânsito em julgado em
29/11/2022
], tendo sido sentenciado como incurso nas sanções do
art. 147 do Código Penal
, perpetrado contra a
mesma vítima
dos delitos
sub judice
; circunstância a possibilitar a subsunção do caso à previsão do art. 313, II, do CPP.

Por sua vez, no que concerne ao
fumus comissi delicti
,

entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento,
corrobora
a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, sublinho que, diante de sua natureza processual,

tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação definitiva, de modo que
a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

No mais, quanto
ao
periculum libertatis
, consta do pronunciamento judicial objurgado que o d. juízo
a quo
concluiu pela imprescindibilidade da medida segregatícia como forma de se
acautelar a ordem pública
, bem como de se
resguardar a integridade da instrução criminal
.

Por clareza, reproduzo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“Na hipótese dos autos, a prisão do autuado se faz necessária para garantir a
ordem pública
, a
instrução criminal
bem como resguardar a
integridade física e psicológica da vítima
, vez que, conforme se extrai dos autos,
o increpado exerce temor sobre a vítima e demonstra séria inclinação para a reiteração delituosa eis que pesa em seu desfavor várias ações penais onde a Sra. Edilaine figura como vítima
.

Desta forma, no caso concreto,
constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva do increpado
.

[...] Por fim, entendo que, neste momento,
as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso
”.

(Decisão de ID 190411669 - Págs. 46-47). — Destaquei.

Com efeito, ao que tudo indica, na data fatídica,
JORDANI
entrou em contato com a vítima por meio de
WhatsApp
, vindo a posteriormente se deslocar até sua residência, onde deixou seu veículo e depois saiu imediatamente. Quando retornou, estava embriagado e passou a agir agressivamente, proferindo diversas ameaças contra a vítima; dentre elas, a de que cortaria seu pescoço. A filha de
Edilaine
imediatamente acionou a Polícia Militar e, quando os agentes chegaram e deram voz de prisão ao paciente,
JORDANI
ameaçou os policiais (Termo de Declarações de
Edilaine
— ID
190411669 - Pág. 17).

Em sentido correlato, o policial militar
Wesley Henrique Nonato Brito
reiterou que, na data, a GUPM foi acionada pela filha da vítima, que informou que seu padrasto estava agressivo e embriagado, quebrando móveis e ameaçando a família dentro do imóvel. Quando a guarnição se deslocou até o local e, com autorização da vítima, adentrou a residência, efetivou-se a detenção de
JORDANI
, que contra ela reagiu, sendo necessário o uso moderado de força e de algemas para contê-lo. Consoante
Wesley
,
JORDANI
ameaçou os policiais, dizendo que não iria ficar preso, e que iria até Cuiabá se acertar com os agentes quando eles estivessem de folga (Termo de Declarações de ID 190411669 - Pág. 13).

Sabe-se, nesse contexto, ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que
se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar, a bem da
ordem pública,
quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Dessa forma, a despeito da argumentação deduzida pelo d. causídico, estou convencido de que a prova pré-constituída carreada aos autos
não permite elidir a fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para justificar o claustro cautelar
, não sendo as razões do
writ
suficientes para afastar a aparente
inocuidade
das restrições menos severas para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e de sua família.

Ademais,
registro que, nos autos da Ação Penal n. 1001813-32.2020.8.11.0044, proferiu-se
sentença condenatória
em
24/08/2022
, tendo sido o paciente
condenado
como incurso nas sanções do art. 147, do Código Penal, em que
Edilaine
figura
como
vítima
da prática delitiva [trânsito em julgado em
29/11/2021
].

Como se não bastasse, em consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário, constato que
JORDANI
já teve diversas
medidas protetivas
requeridas em seu desfavor, consoante se verifica dos autos n. 0000772-52.2017.8.11.0044 [requerente:
Célia Lopes da Silva
]; e n. 0001503-77.2019.8.11.0044; n. 1001651-37.2020.8.11.0044; n. 1002664-37.2021.8.11.0044; e n. 1002738-23.2023.8.11.0044, tratando-se, esses últimos,
todos de medidas requeridas e deferidas em favor de
Edilaine
.

Por conseguinte, estou convencido da existência de
risco concreto de reiteração delitiva,
o qual não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma
avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade
— e, principalmente, à
mulher vítima de violência doméstica
— realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas as condutas ilícitas, a fim de que se conclua pela
necessidade da medida cautelar constritiva.

Sublinho, por oportuno, que, a despeito da manifestação exarada pela vítima, no sentido de não possuir interesse na
prisão do paciente
, consoante se extrai do ID 190411664, trata-se de circunstância
inapta a afastar os pressupostos da segregação cautelar
; mesmo porque o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
,
imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade
”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não volte a atentar contra a integridade física e psicológica da vítima.

Deste modo, tenho por
legal e adequadamente imposta a prisão preventiva
, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta
das condutas perpetradas pelo agente, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do e. TJMT).

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as razões do
writ
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
JORDANI SCHAEFER
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023